Tribunal: TJSP
Processo: 2227227-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Apuração do quantum debeatur através de perícia contábil. Inconformismo da devedora. Descabimento. Cálculos elaborados pelo expert que atendem ao disposto no título judicial. Razões recursais que não têm o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial. Desnecessidade de renovação da prova por outro profissional.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Apuração do quantum debeatur através de perícia contábil. Inconformismo da devedora. Descabimento. Cálculos elaborados pelo expert que atendem ao disposto no título judicial. Razões recursais que não têm o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial. Desnecessidade de renovação da prova por outro profissional. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA. Irrelevância. Tratando-se de elaboração de meros cálculos matemáticos, inexistem diligências externas que justifiquem o comparecimento dos assistentes técnicos. Contraditório devidamente oportunizado após a juntada do laudo nos autos. Inexistência de qualquer nulidade a ser declarada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000556374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2227227-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CASTELBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., são agravados
EDUARDO BIDÓIA e ALEXANDRA APARECIDA MORETÃO BIDÓIA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 16340
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2227227-83.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CASTELBLANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
AGRAVADOS: EDUARDO BIDÓIA E OUTRA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Apuração do quantum debeatur através de perícia contábil.
Inconformismo da devedora. Descabimento. Cálculos elaborados
pelo expert que atendem ao disposto no título judicial. Razões
recursais que não têm o condão de infirmar as conclusões do laudo
pericial. Desnecessidade de renovação da prova por outro
profissional. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE
TÉCNICO PARA ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DA
PERÍCIA. Irrelevância. Tratando-se de elaboração de meros
cálculos matemáticos, inexistem diligências externas que
justifiquem
o
comparecimento
dos
assistentes
técnicos.
Contraditório devidamente oportunizado após a juntada do laudo
nos autos. Inexistência de qualquer nulidade a ser declarada.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
371 dos autos originários, que indeferiu a realização de nova perícia contábil, em
cumprimento de sentença de ação indenizatória ajuizada pelos agravados.
Alega a agravante que o perito interpretou de modo equivocado o título
judicial, pois não observou a necessidade da incidência de juros remuneratórios de 1%
ao mês a partir de janeiro/2013 e entendeu que caberia à ora recorrente devolver os
juros cobrados dos agravados pelo Banco Santander. Argumenta que seu assistente
técnico não foi contatado pelo expert para acompanhar a elaboração do laudo. Sustenta
que o trabalho realizado não trouxe solução ao caso, mas apenas transtornos e
prejuízos às partes. Afirma que há excesso de execução no importe de R$ 29.055,63.
Insiste na realização de nova pericia contábil, por outro profissional. Busca a reforma do
decisum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso regularmente processado, com a concessão parcial de efeito
suspensivo, tão somente para obstar o levantamento de eventual numerário penhorado
na origem.
Os agravados apresentaram contraminuta a fls. 27/32.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 25).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi proferida
sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição do recurso já
vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta legislação devem ser
observadas.
Extrai-se que os agravados EDUARDO BIDÓIA e ALEXANDRA
APARECIDA MORETÃO BIDÓIA ajuizaram ação indenizatória em face da empresa
TRISUL S/A e da ora agravante CASTELBLANCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pretendendo a reparação dos prejuízos patrimoniais e
extrapatrimoniais suportados em virtude do atraso na entrega do imóvel, objeto do
compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, além da restituição das
verbas de intermediação imobiliária.
No curso da demanda, houve julgamento parcial e antecipado de
mérito, nos seguintes termos:
Diante do exposto, condeno as rés:
a) ao reembolso dos valores pagos a título de aluguéis durante o período do
atraso (R$ 2.100,00 fls. 76/78), com correção monetária desde cada
desembolso e acrescido de juros legais de mora a partir da citação.
b) ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00. correção
monetária nos termos da Súmula 362 do STJ e juros legais de mora a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
citação.
c) à restituição do valor pago a maior, a ser apurado, observando-se que as
prestações e o saldo devedor, a partir do término do prazo de tolerância, e até
a data da entrega efetiva do imóvel (março de 2013), deverão ser corrigidas
monetariamente pelo IPCA e não pelo INCC, a não ser que este seja menor do
que aquele; sem incidência de juros no período. Correção monetária desde as
datas dos seus pagamentos e juros legais de mora a partir da citação. Não é
caso de restituição em dobro, por ausência de má-fé.
O referido decisum desafiou agravo de instrumento que tomou o n.
2150388-22.2016.8.26.0000, ao qual foi dado parcial provimento, exclusivamente no que
toca à forma de correção das parcelas durante o período de mora das rés. Segundo
constou:
Diante do exposto, concluo que r. decisão merece ser reformada apenas para
admitir a correção das parcelas pelo INCC até dezembro/2012. Após, deverá
ser aplicado o índice do IGPM, acrescido de juros de 12% ao ano, aplicando-se
a tabela price. Durante a instrução, verificar-se-á se a agravante exigiu
pagamentos em desacordo com as normas contratuais, cabendo a restituição.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Transitado em julgado o v. acórdão, deu-se início à fase de
cumprimento de sentença, apresentando os credores EDUARDO e ALEXANDRA
planilha de débito no valor de R$ 44.324,79 (fls. 02/03 da origem).
Intimada para pagamento, a executada CASTELBLANCO depositou a
quantia de R$ 16.040,30 nos autos e impugnou a cobrança do remanescente, aduzindo
a ocorrência de excesso de execução (fls. 47/60 e 96 da origem).
Diante da divergência dos cálculos dos litigantes, foi determinada a
realização de perícia contábil, tendo sido apurado um saldo devedor em aberto de R$
22.403,30, em 27/11/2017 (fls. 166/194 da origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre o laudo
elaborado (fls. 197/208 e 271/272 da origem), bem como sobre os esclarecimentos
posteriormente prestados pelo expert (fls. 288/293 e 298/306 da origem).
A executada CASTELBLANCO se insurgiu contra a aludida prova
técnica, postulando pela elaboração de nova perícia, por outro profissional.
O pedido, todavia, foi indeferido pelo MM. Juiz a quo, que homologou o
laudo pericial e determinou o prosseguimento da execução (fls. 371 da origem).
Exatamente contra esta r. decisão que se volta a agravante.
A irresignação, no entanto, não merece prosperar.
Com efeito, a controvérsia devolvida para julgamento reside
unicamente na apuração dos valores decorrentes da condenação prevista no item "c" do
título judicial, acima mencionado, não havendo insurgência da recorrente contra aos
valores apurados pelo perito para os itens "a" e "b" (aluguéis e danos morais).
Dito isso, cabe consignar que a r. decisão de primeiro grau condenou
as rés a restituir aos autores os valores que estes pagaram a título de juros
remuneratórios sobre as parcelas do imóvel, no período de mora, isto é, de dezembro
de 2012 até março de 2013. Determinou, outrossim, a substituição do INCC pelo IPCA
no mesmo período, desde que tal índice seja mais benéfico aos consumidores,
restituindo-lhes os valores pagos a maior.
Em sede de agravo de instrumento, reconheceu-se a validade da
aplicação do INCC até dezembro de 2012 (o que, aliás, já havia sido admitido na
origem), determinando-se, por outro lado, a sua substituição pelo IGPM a partir de então,
e não pelo IPCA.
Logo, o que o v. acórdão fez foi simplesmente estabelecer a aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de outro índice (IGPM no lugar do IPCA), durante o período de atraso, ficando mantido,
no mais, tudo quanto decidido em primeiro grau de jurisdição.
Ressalte-se que, embora tenha constado ao final do v. aresto a
aplicação de juros de 1% ao mês a partir de dezembro de 2012, evidentemente que se
trata de mero erro material, já que não se afigura admissível a cobrança de encargos
contratuais no período de atraso das rés, devendo a parte dispositiva daquele decisum
ser interpretado em consonância com a sua fundamentação.
E, sob esse aspecto, constou expressamente na fundamentação do v.
acórdão estar "correta a decisão de 1a instância ao afastar a incidência de juros no
período em questão".
Em suma, restou reconhecida a impossibilidade de cobrança de juros
entre dezembro/2012 até março/2013 e, no que tange à correção monetária, ficou
estabelecida a incidência do INCC até dezembro/2012 e, a partir de então, do IGPM,
devolvendo-se aos autores os valores pagos a maior no período em questão.
Feitas estas considerações, verifica-se que a perícia contábil elaborada
pelo profissional designado pelo juízo está de acordo com o previsto no título judicial,
não se vislumbrando necessidade de reelaboração dos cálculos, tal como pleiteado pela
agravante.
Note-se que a parcela do financiamento, de R$ 206.100,00, foi
atualizada pelo INCC de 27/04/2010, data da assinatura do compromisso de compra e
venda, até dezembro de 2012, tal como determinado, apurando-se o valor de R$
247.473,21.
A celebração do contrato bancário, por sua vez, ocorreu justamente
naquele mês (22/11/2012), sendo disponibilizado para a vendedora o valor de R$
251.765,00, de modo que os autores desembolsaram a mais, a título de correção
monetária, a quantia de R$ 4.291,79, (fls. 183 da origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Da mesma forma, apurou o expert os juros remuneratórios
indevidamente aplicados sobre as parcelas pagas entre dezembro/2012 e março/2013,
obtendo a importância de R$ 7.430,53 (fls. 185 da origem).
As referidas importâncias foram somadas às demais condenações
(aluguéis e dano moral) e atualizadas até o dia 27/11/2017, concluindo-se pela existência
de um débito total de R$ 38.443,60, do qual foi descontado o depósito de R$ 16.040,30
efetuado espontaneamente pela agravante, restando em aberto um saldo devedor de R$
22.403,30 (fls. 186 da origem).
Sendo assim, forçoso reconhecer que as razões recursais não
conseguiram infirmar as conclusões do laudo pericial, o qual se mostrou claro,
minucioso, conclusivo e bem fundamentado, utilizando critérios técnicos adequados para
a apuração do quantum debeatur.
Irrelevante, ademais, o fato de não ter havido intimação do assistente
técnico da agravante para acompanhar a elaboração da perícia.
Isto porque a perícia contábil se limita a analisar documentos,
inexistindo a realização de procedimentos externos que demandem o acompanhamento
por assistentes técnicos, termos dos artigos 466, § 2o e 474, do Código de Processo
Civil.
À evidência, em casos como o presente, o contraditório é oportunizado
após a juntada do laudo nos autos, sendo certo que não houve qualquer prejuízo à
defesa das partes.
Como bem ponderou o expert, "nenhum prejuízo foi ocasionado às
partes, vez que após a entrega do laudo foi facultado às partes se manifestarem sobre o
trabalho apresentado" (fls. 290 da origem).
Em situação análoga, já se manifestou o C. STJ no sentido de que “se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a perícia se desenvolve mediante a mera elaboração de cálculos, não há necessidade de
intimação dos assistentes técnicos, à medida que não há diligências a serem
acompanhadas” (STJ, REsp n. 976.888-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j.
06.04.2010).
No mesmo contexto, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Confira-se:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Perícia contábil.
Nulidade do laudo por não terem as partes sido intimadas a acompanhar
as diligências. Inadmissibilidade. Tratando-se de mera elaboração de
cálculos,
inexistem
diligências
externas
que
determinem
o
comparecimento das partes e assistentes técnicos. Inaplicabilidade dos
artigos 466, § 2o e 474, ambos do Código de Processo Civil. Documentos
encaminhados pela agravada ao perito que foram juntados aos autos de
origem, com ciência do agravante, tendo sido remetidas por pendrive ao
profissional mediante determinação do Juízo na origem. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Agravo de Instrumento 2131746-
93.2019.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; j. 03/09/2019) (g.n.)
Destarte, de rigor a manutenção integral da r. decisão recorrida.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora